Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702094-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO GERALDO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, contra decisão prolatada em liquidação de sentença no 0710666-51.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de ANTONIO GERALDO ROSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 219184225): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em tela, a autora alega que não possui condições de efetuar o pagamento das custas processuais, informa que o valor por ela auferido economicamente não lhe assegura renda para o pagamento das custas processuais. Intimada para comprovar a efetiva necessidade do benefício da gratuidade de justiça postulado, consoante decisão de ID 208113902, a parte autora juntou documentos apenas a declaração de imposto de renda e o extrato de apenas uma conta, a qual aparece transferências recebidas de outras contas pertencentes a parte autora. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas do cumprimento de sentença. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. I.” Em suas razões, pede a concessão de tutela recursal de urgência, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do recurso, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A agravante alega que o juiz a quo indeferiu a gratuidade sob fundamentação de que documentação é insuficiente para o deferimento do benefício. Sustenta que requereu reconsideração e juntou mais documentos comprobatório que demonstram a incapacidade econômica da parte de suportar as custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família, bem como a existência de despesas extraordinárias que justificam o deferimento do benefício. Argumenta que labora com transporte escolar, trabalho instavél e volátil, visto que os contratos podem ser interrompidos a qualquer momento, por diversas causas, como mudança de residência dos alunos, separação dos pais, mudanças de escola, situação financeira dos responsáveis, fragilidade inerente a essa prestação de serviço. Atualmente, a agravante firmou apenas 35 contratos, para o ano de 2025, divididos no período matutino e vespertino, no valor de R$ 260,00, assim sua renda esse ano poderá somar uma média de R$ 10.800,00, levando em consideração a capacidade máxima da Van de 20 alunos por turno, levando em consideração os alunos que contratam apenas ido ou apenas volta. Alega que a autora paga mensalmente, contas fixas, no valor de R$ 8.057,54 aproximadamente, sem somar medicamentos, emergências médicas e alimentação. Acrescenta que o filho da agravante, foi diagnosticado com TDH, precisa de acompanhamento com psicólogo, medicamentos e reforço escolar, conforme laudo anexo. A autora é portadora da síndrome do vasovagal, necessitando de medicamentos e tratamentos médicos, e fez uma cirurgia nos olhos no valor de R$ 250,00 em 10 parcelas, totalizando R$ 2500,00, o que comprometerá sua renda praticamente o ano inteiro. Assim apesar da movimentação bancária, se pode observar que a renda da agravante, que para a subsistência da família, sobra um valor aproximado de R$ 2.742,46, ou seja inferior a 3 salários mínimos, sendo detentora do direito a gratuidade de justiça. A autora não tem condições financeiras para arcar com as custas iniciais da ação de cumprimento de sentença, requer seja reconsiderado o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante trabalha com transporte escolar e sustenta ter firmado apenas 35 contratos, para o ano de 2025, divididos no período matutino e vespertino, no valor de R$ 260,00, assim sua renda esse ano poderá somar uma média de R$ 10.800,00. Argumenta que possui gastos no valor de R$ 8.057,54 aproximadamente, sem somar medicamentos, emergências médicas e alimentação. Acrescenta que o filho da agravante, foi diagnosticado com TDH, precisa de acompanhamento com psicólogo, medicamentos e reforço escolar. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator